Tribunal: CARF
Processo: 10711.002181/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.002181/2007-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.091 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVACOES LTDA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/09/2003
IMPORTAÇÃO.
LICENCIAMENTO
AUTOMÁTICO.
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO POR IMPORTAR MERCADORIA SEM
LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O simples erro de enquadramento tarifário da mercadoria, nos casos em que a
importação esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não
constitui, por si só, infração ao controle administrativo das importações, por
importar mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock
Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002181/2007-21
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.091 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.002181/2007-21

Cuida-se de Recurso Especial de divergência da Procuradoria da Fazenda
Nacional dirigido à CSRF, interposto contra o Acórdão no 3802-003.922, de 12/11/2014, da 2a
Turma Especial da 3a Seção de julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao Recurso
Voluntário (fls. 129/138).
Da lavratura do Auto de Infração
O Auto de Infração foi lavrado para constituição de crédito tributário referentes às
seguintes infrações: (i) multa do controle administrativo das importações (importação de
mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente) e, (ii) multa
proporcional ao valor aduaneiro (1%, pela classificação fiscal incorreta).
O Contribuinte por meio da Declaração de Importação (DI) no 03/07556420 (fls.
14/22) submeteu a despacho mercadoria descrita como “Concentrado de Zinco”, classificando no
código da NCM 2608.00.90. Com base em Laudo técnico n° 0298/03, do Laboratório do
Ministério da Fazenda (LABOR - fl. 09), indicou que a mercadoria trata-se de “Minério de
zinco, sulfeto de zinco (Esfarelita)”. A fiscalização, com base nessas informações e nas regras
de classificação fiscal, reclassificou as mercadorias para o código da NCM 2608.00.10.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento, a Contribuinte apresentou Impugnação, alegando em
síntese que, o LABOR não fez qualquer citação técnica detalhada a respeito do percentual de
esfarelita, e se nessa condição em que se apresenta, o mesmo descaracteriza o produto como
sendo um Concentrado de Zinco; o produto está corretamente descrito; as mercadorias
importadas estão amparadas por licenciamento automático; há que se aplicar ao caso o Ato
Declaratório COSIT SRF n° 10/97.
A DRJ em Florianópolis/SC, prolatou o Acórdão no 07-20.406, de 02/07/2010 (fls.
56/65), julgando improcedente a Impugnação, sintetizado da seguinte forma: “(...) constatada a
descrição incompleta e imprecisa da mercadoria, resta configurada, em consequência, a infração
capitulada no referido artigo 633, inciso II, alínea "h" do Decreto n° 4.543/02, ou seja, não existe
licenciamento para o produto que foi efetivamente importado, razão pela qual é perfeitamente
cabível a penalidade aplicada”.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o seu
Recurso Voluntário, por meio do qual, basicamente, reproduz suas razões de defesa constantes
em sua peça Impugnatória, resumida da seguinte forma:
- que houve o cerceamento de direito de defesa em razão do indeferimento do
pedido de nova perícia, portanto requer a nulidade da decisão de primeira instância, bem como a
nulidade do Auto de Infração pela não demonstração do Laboratório de Análises do método
laboratorial utilizado para classificação da mercadoria objeto do auto, o que não assegura a
qualidade do exame utilizado nem tampouco sua eficácia;
- aduz que no laudo não constam análises químicas quantitativas, por meio das
quais poder-se-ia inferir ou deduzir melhor quaisquer outros aspectos, incluindo o teor da
substância considerada predominante;
- que não se pode falar em importação de mercadorias do exterior ao desamparo
de Licenças de Importação, pois no caso em análise as mercadorias importadas através das
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.091 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.002181/2007-21

Declarações de Importação citadas no Auto de Infração, estão amparadas por licenciamento
automático, o que não deixa de ser licenciamento regular;
Por fim, reitera os termos da defesa inicial, que se faz da forma a seguir, como
meio de atacar as argumentações de decisão de 1a instância proferida pela DRJ/FNS.
Da diligência solicitada
Quando do julgamento do processo neste CARF, o Colegiado considerando que o
litígio refere-se à desclassificação fiscal dos produtos importados, e consequente exigência,
dentre elas, da Multa ao Controle Administrativo das Importações, converteu o julgamento em
diligência, nos termos da Resolução de n° 3201-000.317, de 01/03/2012, visando responder, em
resumo, se à época, com a nova reclassificação fiscal, em que modalidade do sistema
administrativo, a respectiva importação encontrava-se inserida: dispensada de licenciamento,
licenciamento automático ou licenciamento não automático (nos termos da Portaria Secex n°
21/96 e Portaria Secex n° 23/2011).
Consta no Despacho de fl. 119, o retorno da diligência demandada, que resultou
com as seguintes informações: (a) que foram anexadas cópias das telas ao tratamento
administrativo (fls. 117/118), e (b) que ambas as classificações fiscais não estavam sujeitas a
licenciamento não automático, e (c) porém, com base na conclusão do Laudo, evidencia-se erro
na descrição da mercadoria e na classificação fiscal.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3802-003.922, de 12/11/2014, na qual deu-se parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a multa do controle administrativo - falta de
Licenciamento para Importação (LI). Em seus fundamentos, o Colegiado entendeu que:
(i) quanto a Multa por infração ao Controle Administrativo das Importações,
descabe a aplicação da multa por falta de licenciamento de importação (LI), quando da
hipótese, em que ocorre a reclassificação fiscal e a mesma não interfere no controle
administrativo que recai sobre a mercadoria importada; e
(ii) quanto a Multa de 1% do valor aduaneiro, a infração capitulada no art. 84 da
Medida Provisória n° 2.15835, de 2001 (Lei de n° 10.833, de 2003), é aplicada quando do erro
de classificação fiscal, proporcional ao valor aduaneiro.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 3802-003.922, a Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial (fls. 140/179), em cuja admissibilidade suscitou divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto ao afastamento da aplicação de multa por infração
ao controle administrativo das importações (multa de 30%, por falta de LI).
No mérito, a Fazenda Nacional aduz que resta claro, que as mercadorias em tela
classificam-se no código NCM 2608.00.10, por força do Laudo técnico apresentado e pela
aplicação da RGI n° 1 e também da RGI Complementar n° 1; que não obstante o previsto no Ato
Declaratório (Normativo) COSIT no 12, de 1997 e outros citados pela interessada, já
determinavam a correta descrição e especificação da mercadoria, o que não se vislumbra no
presente caso; que a interessada possuía licença (concedida automaticamente) para “concentrado
de zinco”, entretanto trouxe “minério de zinco composto por sulfeto de zinco (blenda, esfarelita
ou esfalerita)”, mercadoria para a qual não possuía licença. Dessa forma, constatada a descrição
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.091 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.002181/2007-21

incompleta e imprecisa da mercadoria, resta configurada, em consequência, a infração capitulada
no referido artigo 633, inciso II, alínea “b” do Decreto n° 4.543, de 2002.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a Recorrente apontou, como
paradigma, o Acórdão no 3101-001.689, de 20/08/2014 (PAF n° 11128.005807/2005-31).
No Acórdão recorrido, o Colegiado chegou a conclusão que descabe a aplicação
da multa por falta de licenciamento de importação na hipótese em que a revisão da
classificação fiscal não interfere no controle administrativo que recai sobre a mercadoria
importada. Ou seja, seria preciso decidir se o erro cometido pelo importador ao indicar a
classificação incorreta da mercadoria descaracterizava ou não a operação originalmente
licenciada, exigindo, por conseguinte, novo licenciamento, e o que não restou constatado.
De outro lado, no Acórdão paradigma, concluiu-se que sendo o produto importado
de licenciamento automático, estando perfeitamente descrito na Declaração de Importação e
não tendo sido identificado intuito doloso ou de má-fé por parte do importador, incabível a
penalidade por infração ao controle administrativo das importações.
Com base nas razões expostas no Despacho de Análise de Admissibilidade de
Recurso Especial, o Presidente da 2a Câmara/3a Seção/CARF, deu seguimento ao recurso
interposto pela Fazenda Nacional (fls. 195/197).
Das contrarrazões do Contribuinte
Cientificado da admissibilidade do RE da Fazenda Nacional, o Contribuinte,
conforme informação constante à fl. 210, NÃO apresentou suas contrarrazões.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da 2a Câmara da 3a
Seção/CARF (fls. 195/197), com o qual concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente recurso, discute-se
a divergência quanto à aplicação da multa administrativa de 30% sobre o valor aduaneiro por
importação de mercadorias sem a Licença de Importação (LI), a qual decorre do previsto na
alínea “a”, inciso II, do artigo 633 do Decreto n° 4.543, de 2002 (RA, à época do fato gerador).
Como relatado, o Contribuinte por meio da Declaração de Importação (DI) no
03/07556420 (fls. 14/22) submeteu a despacho mercadoria descrita como “Concentrado de
Zinco”, classificando no código da NCM 2608.00.90. Com base em Laudo técnico (LABOR - fl.
09), indicou que a mercadoria trata- se de “Minério de zinco, sulfeto de zinco (Esfarelita)”. A
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.091 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.002181/2007-21

fiscalização, com base nessas informações e nas regras de classificação fiscal, reclassificou as
mercadorias para o código da NCM 2608.00.10.
No caso, restou evidente que a divergência é sobre a aplicação da norma, uma vez
que no Acórdão recorrido entendeu-se que descabe a aplicação da multa por falta de
licenciamento de importação na hipótese em que a revisão da classificação fiscal não interfere no
controle administrativo que recai sobre a mercadoria importada. Já o Acórdão paradigma, por
sua vez, interpreta que a descrição de mercadoria distinta da que efetivamente foi internalizada
implica a incidência da penalidade. Logo, a divergência foi corretamente conhecida.
Nesse contexto, a Fazenda Nacional, aduz que a interessada possuía licença
(concedida automaticamente) para a mercadoria “concentrado de zinco”, entretanto trouxe
“minério de zinco composto por sulfeto de zinco (blenda, esfarelita ou esfalerita)”, mercadoria
essa para a qual não possuía licença de importação e, dessa forma, “(...) constatada a descrição
incompleta e imprecisa da mercadoria, resta configurada, em consequência, a infração
capitulada no referido artigo 633, inciso II, alínea “b” do Decreto n° 4.543, de 2002”.
No que tange ao cabimento da multa por falta de Licença de Importação (LI), nos
casos de licenciamento automático ou não automático, quando a mercadoria resta erroneamente
classificada ou descrita na DI com dados insuficientes à sua perfeita classificação, entendo que,
nos termos do ADN Cosit n° 12, de 1997, os critérios de aplicação da multa devem ser os
seguintes: (a) afastar a multa somente no caso de produtos corretamente descritos, ou em que o
produto devidamente importado esteja sujeito a licenciamento automático, e (b) manter a multa
no caso de descrição incorreta do produto, sem os elementos necessários a sua identificação e
enquadramento tarifário, quando o produto efetivamente importado não esteja sujeito a
licenciamento automático.
Isto posto, vejamos o que ocorre no presente caso.
Analisando-se o caso dos autos, os fatos controversos giram em torno da
constatação de que a mercadoria descrita para fins de obtenção de Licença para Importação - LI
(automática) e correspondente despacho aduaneiro é divergente da mercadoria efetivamente
importada, conforme restou verificado pelo resultado do Laudo de Análise n° 0298/03 (fl. 09),
situação que acarretou na reclassificação fiscal da mercadoria, do código NCM 2608.00.90 para
o código NCM 2608.00.10.
Cabe aqui ressaltar que o Contribuinte não trouxe aos autos qualquer Laudo
técnico de amostra da mercadoria efetivamente importada, mas sim, faz alegações genéricas. Em
outras palavras, a mercadoria efetivamente importada, apesar de descrita com o nome comercial
de “Concentrado de Zinco”, revelou tratar-se de “minério de zinco”, mais precisamente “Sulfeto
de zinco (esfarelita)”, conforme comprova o Laudo (LABOR) anexado aos autos.
No entanto, no tocante ao controle administrativo na importação, à época
encontrava-se disciplinado através de normas administrativas consolidadas nas portarias SECEX,
inicialmente a de n° 21, de 1996, depois 22, de 1996, 17, de 202003 e nos comunicados DECEX
n°s 02, de 1997/97, 12, de 1997, 27, de 1998 e posteriores alterações.
Reprise-se que restou comprovado nos autos que a Contribuinte possuía LI
(concedida automaticamente) para a importação de “concentrado de zinco”, entretanto trouxe
“minério de zinco composto por sulfeto de zinco (blenda, esfarelita ou esfalerita)”.
Pois bem. A Licença para Importação (LI) é necessária para controle de órgãos
governamentais, em face da natureza ou tipo de operação, seja o licenciamento automático ou
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.091 - CSRF/3a Turma
Processo no 10711.002181/2007-21

não. Quando a importação está sujeita à licenciamento, não teria sentido que os contribuintes
efetuassem a importação acobertados por guias que descrevessem mercadorias distintas das que
vão importar, neste caso, o controle pelos órgãos competentes não teriam sido realizados da
forma estipulada pelos Órgãos intervenientes no comércio exterior.
Então, cabe analisar se com a reclassificação fiscal se a mesma interfere ou não
interfere no controle administrativo que recai sobre a mercadoria efetivamente importada.
Verifica-se pelo resultado da diligência elaborada pelo Fisco, que foram anexadas
cópias das telas ao tratamento administrativo de ambas as classificações fiscais e restou constado
que ambas NCM não estavam sujeitas a licenciamento não automático (extratos fls.
117/118), assim como, não se evidenciou intuito doloso ou má fé por parte do
importador/declarante (Informação Fiscal à fl. 119).
Nesse diapasão, entendo que o erro de classificação fiscal, por si só, de fato não é
suficiente para caracterizar a conduta sujeita a multa discutida, seria necessário que tal erro
prejudique o tratamento administrativo da mercadoria, como ocorreria, na hipótese do código
tarifário original (NCM) estivesse sujeito a Licença de Importação (LI) automática e, o corrigido,
exigisse a Licença de Importação (LI) não-automática.
Nesse mesmo sentido esta CSRF tem decidido, conforme arestos nos. 9303-
001.706, de 05/10/2011, 9303-002.780, de 22/01/2014, 9303-004.640, de 15/02/2017,
9303006.507, de 14/03/2018 e, mais recentemente, no Acórdão 9303-007.348, de 16/08/2018.
Posto isto, concluo que neste caso, descabe a aplicação da multa por falta de
licenciamento de importação na hipótese em que a revisão da classificação fiscal não interfere no
controle administrativo que recai sobre a mercadoria importada.
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se hígido o Acórdão a quo quanto ao não cabimento da multa
administrativa lançada (multa por falta de LI).

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital